Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CANDIDATO PORTADOR DE SÍNDOME DE ASPERGER (TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA) APROVAÇÃO NO EXAME BIOPSICOSSOCIAL REALIZADO NO CERTAME. NOMEAÇÃO. REPROVAÇÃO NO EXAME ADMISSIONAL. ILEGALIDADE DA CONCLUSÃO APRESENTADA PELA JUNTA MÉDICA.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Tem-se por caracterizada a inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença hostilizada, na forma exigida pelo artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A Lei no 13.146/2015 define a pessoa com deficiência como sendo aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (artigo 2o, caput).
2.1. De acordo como o § 1o do artigo 2o da Lei no 13.146/2015, a avaliação da deficiência, quando necessária, deverá ser feita mediante exame biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar.
2.2. Em conformidade com o § 2o do artigo 1o da Lei no 12.764/2012, [a] pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.
3. A Lei Distrital n° 4.317/2009, ao incluir o autismo no rol de doenças que caracterizam deficiência intelectual, não faz qualquer referência ao grau de comprometimento do desenvolvimento de seu portador.
3.1. Observado que a junta médica encarregada do exame admissional, embora tenha reconhecido que o autor é portador de Síndrome de Asperger, considerou genericamente que tal enfermidade não teria o condão de justificar o reconhecimento de deficiência mental, por apresentar “grau leve”, mostra-se configurada a ilegalidade do ato administrativo, ao adotar critério não previsto na legislação de regência.
3.2. Configurada a ilegalidade da avaliação admissional à qual foi submetido o autor, deve prevalecer o resultado do exame biopsicossocial realizado no certame, que o considerou apto ao exercício do cargo público.
4. Recurso de apelação não conhecido. Remessa necessária conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados.